Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PERDA FUNCIONAL DE CADA UM DOS MEMBROS INFERIORES CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE. PRETENSÃO DE CÁLCULO BASEADO NA MÉDIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS DE FORMA GLOBAL. NÃO CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO MONTANTE CORRETO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Cálculo da indenização do seguro DPVAT, para hipóteses de comprometimento de ambos os membros inferiores, nos casos de invalidez parcial incompleta, com repercussões intensa e média, deve ser realizado individualmente para cada uma das pernas lesionadas, mediante a aplicação da tabela descrita na Lei n. 11.945/09, no patamar de 70% (setenta por cento) e da redução prevista no artigo 3o, §1o, incisos I e II da Lei n. 6.194/1974.
2. Não há previsão legal impondo o cálculo da indenização securitária com base na perda funcional média dos membros, de forma global.
3. Tendo sido calculada a indenização securitária, de forma adequada, segundo a legislação de regência, não há razão para que seja reduzido o montante apurado.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.